Tribunal: TJSP
Processo: 1039932-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Regressiva - Contrato de seguro - Prestação de serviços - Energia elétrica - Nexo causalidade - Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, relativamente à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora ao indenizar os danos aos

Ementa:
Ação Regressiva - Contrato de seguro - Prestação de serviços - Energia elétrica - Nexo causalidade - Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, relativamente à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039932-63.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039932-63.2019.8.26.0114 -Voto no 45143
2
Voto no:
45143
Apel. no: 1039932-63.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
APTE:
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
APDA:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Ação Regressiva - Contrato de seguro - Prestação de serviços -
Energia elétrica - Nexo causalidade - Danos a equipamentos
elétricos.
Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos
serviços da ré, relativamente à regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da
importância despendida pela seguradora ao indenizar os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 506/510, que julgou improcedente a “ação regressiva de
ressarcimento de danos”, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00 (mil reais).
Aduz a autora, em suma, o seguinte: os laudos técnicos
apresentados pela concessionária são inválidos; os laudos juntados pela autora
mostram-se aptos a comprovar o nexo causal; a Resolução no 414/2010 da
ANEEL deve ter aplicação mitigada; impossível e desnecessária a realização de
perícia técnica; os laudos realizados por terceiros são suficientes para comprovar
os danos causados a seus segurados, rechaçando a unilateralidade probatória;
os ônus da prova devem ser invertidos; caso fortuito ou de força maior não
afastam a responsabilização da ré.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta com vistas a compelir
a ré ao reembolso da quantia de R$ 9.042,25 (nove mil e quarenta e dois reais e
vinte e cinco centavos), despendida pela autora ao indenizar seus segurados
pelos danos elétricos havidos em seus equipamentos, julgada improcedente,
dando margem a este apelo.
Em que pesem insistentes alegações da autora, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039932-63.2019.8.26.0114 -Voto no 45143
3
deve ser mantida.
Infere-se do conjunto probatório formado pela ré (laudos
técnicos às fls. 325/354) que não houve oscilação no fornecimento de energia
elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, nas datas apontadas pela
autora (fls. 2/4).
Ressalta-se que o laudo apresentado pela concessionária
de serviço de energia elétrica é dotado de presunção de legalidade, nos termos
do artigo 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido, pronunciou-se este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da
autora. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos
exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786
e 349 do Código Civil. Responsabilidade civil objetiva. Danos
materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de
energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos.
Comprovação. Inocorrência. Sistemas de monitoramento de
fornecimento e de interrupção do serviço de energia.
Informações idôneas que indicam a inexistência de falhas na
data de sinistro. Ausência de prova da ocorrência de
tempestades e de raios na região, subestação ou na própria
unidade consumidora. Ônus probatório da parte autora. Defeito na
prestação de serviços não demonstrada. Fata de nexo de
causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da
conclusão de primeiro grau. Reforma apenas do arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais, antes fixados por
equidade, para que obedeça a disciplina do artigo 85, §2o, do
CPC. Recurso parcialmente provido1.
APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial Danificação
de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de
energia elétrica
Ação julgada improcedente
Recurso da
seguradora autora
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786 do
CC Arts. 349 e 786 do CC/2002 - Nexo de causalidade não
demonstrado Fragilidade das provas apresentadas com a inicial,
no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação
de energia elétrica - Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito - Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO”2.
Além disso, referidos documentos apontam que os outros
1 AC 1017132-38.2018.8.26.0482, relator Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgamento
em 26/09/2019, (grifo nosso).
2 AC 1010071-11.2018.8.26.010, relatora Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgamento em 12/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039932-63.2019.8.26.0114 -Voto no 45143
4
consumidores, também atendidos pelos mesmos transformadores dos segurados,
não sofreram perturbação na rede nas datas informadas.
Se não bastasse, a autora sequer apresentou comprovação
de que, nas datas dos sinistros, houve chuva intensa nos locais a resultar
descargas elétricas aptas a gerar os danos arguidos.
Destaca-se, outrossim, que os relatórios técnicos que
embasaram a inicial, firmados por terceiros, não podem ser considerados como
elementos determinantes para a procedência da ação, porquanto não submetidos
ao exercício do direito constitucional ao contraditório.
Portanto, em razão da ausência de nexo causal entre a
atividade da concessionária e os danos causados, a improcedência do pedido
deve ser mantida.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC,
responderá por honorários advocatícios majorados a R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator